Tribunal: TJDFT
Processo: 0727082-93.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a impossibilidade de cobrança judicial de valores decorrentes de rateio de perdas já declarados como quitados por cooperativa de crédito, mantendo a extinção da obrigação previamente reconhecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à análise de alegações relacionadas ao suposto erro no cálculo do rateio de perdas, à auditoria posterior à quitação, à boa-fé objetiva e ao enriquecimento sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado examina expressamente a quitação declarada pela cooperativa, ressaltando que eventual erro interno não autoriza revisão tardia de obrigação extinta, em respeito à boa-fé objetiva e à vedação ao venire contra factum proprium (CC, art. 319).
5. O decisum destacou que a realização de auditoria posterior não afasta a existência do ato jurídico perfeito nem autoriza reviver obrigação extinta, de modo que não subsiste a alegação de enriquecimento sem causa, sendo este, ao contrário, caracterizado pela cobrança de débito quitado (CC, art. 884).
6. A insurgência representa inconformismo com o mérito da decisão colegiada, inadequado à via dos embargos de declaração.
7. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido enfrentada, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o. CC, art. 319, 884.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 070656678.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 23.07.2025.